Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709484-71.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO APELADO: ADNA CASTRO DE ALBUQUERQUE DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pelo apelante na petição ID 64171856. Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público atua como custos legis, possuindo prazo próprio para manifestação. É importante salientar que eventual demora para a apresentação de parecer, embora não recomendada, consiste em mera irregularidade processual, não havendo como acolher o pedido de desentranhamento da peça processual. Aguarde-se a Sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito